Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO AQUISITIVO. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. AUXÍLIO FARDAMENTO E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. NÃO COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 67, da Lei no 7.289/84, o policial militar do Distrito Federal faz jus à licença especial a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado. A licença não usufruída pode ser convertida em pecúnia, conforme prevê o art. 19, da Lei no 10.486/02.
2. O art. 5o, do Decreto Distrital no 17.352, de 10 de maio de 1996, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
3. É possível a soma do período de designação temporária ao período de serviço prestado antes da passagem do autor para a reserva remunerada para fins de licença especial e conversão do período de licença especial não gozada em pecúnia.
4. O auxílio fardamento e a assistência pré-escolar constituem direitos pecuniários que não integram a remuneração dos militares, razão pela qual não integram a base de cálculo da remuneração do militar para fins de indenização da licença especial.
5. Apelo parcialmente provido.